Tribunal: TJSP
Processo: 1051183-91.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAIS DOMENICA CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30070
2
EMBARGANTE: TAIS DOMENICA CARLOS
EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
COMARCA: SÃO PAULO
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO

PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Taís Domenica Carlos
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
A embargante interpôs os presentes embargos alegando contradição e
para fins de prequestionamento.
Manifestação da parte contrária a fls.10/13.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
r. decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende a embargante é a modificação do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30070
3
Acórdão quanto ao que foi decidido.
Isso porque constou do V. Acórdão:
“Cuida-se de ação de indenização em decorrência de acidente de
trânsito. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente
recurso.
Examino a alegação de cerceamento de defesa, e tenho que ela não
prospera.
Note-se que, a r. sentença proferida anteriormente, fora anulada por
esta c. Câmara, sendo acolhida a alegação de cerceamento de defesa
formulada pela autora, uma vez que, a i. Magistrada proferiu a r.
sentença, sem que fossem respondidos os quesitos suplementares
formulados pela requerente.
Retornando os autos a r. Primeira Instância, a i. Magistrada determinou
a expedição de ofício ao IMESC, a fim de que fossem respondidos os
quesitos.
O perito do IMESC atendeu à determinação judicial
fls 227/228,
reafirmando que realizado exame físico não foram encontradas
sequelas.
Não se conformando com o resultado do laudo, alegou a requerente,
novamente, que houve cerceamento de defesa. Pleiteou que fosse
realizada nova perícia, a fim de comprovar que o acidente deixou
sequelas.
Analisando o laudo pericial juntado
fls.142/148, verifica-se que o
Perito Judicial foi criterioso no exame do caso. Para realização do
trabalho o perito realizou exame físico, anamnese e analisou os
documentos médicos juntados
Uma nova perícia só seria viável, caso a primeira não fosse
suficientemente esclarecedora.
Deve-se atentar que o Juiz é o destinatário da prova (art. 370 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30070
4
Código de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas
que entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a
comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que não têm
qualquer aptidão probatória (ex. art. 401 do CPC).
No mais, como bem delineado pela ilustre Magistrada, a perícia
realizada
concluiu
que
não
há
incapacidade
permanente.
Despropositado, em suma, supor a indenização.
Ignorar o critério objetivo da perícia médica e da Tabela da SUSEP
importaria em ausência de parâmetros, despropositado distribuir a
verba segundo o critério subjetivo do autor de necessidade. Aliás, os
recentes julgamentos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
n.4.627 e do ARE 704.520, pelo Supremo Tribunal Federal,
determinaram não apenas a constitucionalidade da Lei n. 11.482, de
2007, mas, principalmente, esclareceram de forma erga omes e
vinculante no Poder Judiciário a natureza das verbas discutidas.
Para tanto, destaco excerto do voto do Ministro Luiz Fux:
“As regras atendem aos ideais de justiça e ao princípio
da isonomia e proporcionalidade, não apresentando valores irrisórios de
indenização” (STF, ADI 4.627, j. 23.10.2014).
A quantia indenizatória, portanto, deve ser fixada de acordo com o grau
e extensão da invalidez, de acordo com os percentuais
proporcionalmente estabelecidos na Lei n. 6.194, de 1974 (cf. AgRg. no
AREsp. n. 20.628, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2011). Neste
aspecto, a Tabela da SUSEP encontra-se prevista expressamente na
Lei que rege o seguro obrigatório, inadmissível supor sua
inaplicabilidade (art. 97, da Constituição Federal).
No caso dos autos, perícia realizada concluiu que não houve
incapacidade permanente. Transcrevo:
“Diante do exposto conclui-se que o(a) periciando não apresenta
sequelas morfofuncionais do acidente sofrido em 24.07.2015 que se
enquadre em situações previstas na tabela DPVAT.” (fls.147).
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30070
5
lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido
dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este
entendimento
quando
predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j.
de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).”.
Por tanto, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051183-91.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30070
6
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora